Tribunal: TJDFT
Processo: 0700946-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700946-47.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ODILIA GONCALVES RECORRIDO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME COMPLEMENTAR FACULTATIVO E AUTÔNOMO EM RELAÇÃO AO REGIME GERAL.FALECIMENTO DE EX-COMPANHEIRO QUE ERA PARTICIPANTE/CONTRIBUINTE DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. PENSÃO POR MORTE PARA EX-COMPANHEIRA COM DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INCABÍVEL. BENEFICIÁRIA NÃO INSCRITA NO PLANO DE PREVIDÊNCIA CONTRATADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. A matéria impugnada centra-se na questão controvertida de mérito atinente ao reconhecimento da ex-companheira, recebedora de pensão alimentícia, como beneficiária de pensão por morte perante a entidade de previdência privada fechada, da qual o ex-companheiro era participante. II. A previdência social é dividida em regime geral (Constituição Federal, artigo 201) e regime facultativo complementar (Constituição Federal, artigo 202), sendo este último autônomo em relação ao primeiro. Isto é, o regime de previdência privada se assemelha aos da previdência geral, mas a concessão de pecúlios, de rendas e de benefícios complementares subordinam-se aos respectivos planos de previdência e à Lei Complementar n. 109/2001. Sendo assim, as regras e normas aplicadas aos dependentes de segurado do INSS, que gerencia o regime geral e está subordinado às Leis 8.212/1991 e 8.213/1991, não se estendem obrigatoriamente ao regime complementar. III. No caso em concreto, a dependência econômica da ex-companheira pensionista de alimentos e não inscrita como beneficiária no plano previdenciária do qual o ex-companheiro falecido era participante não impõe à entidade de previdência privada fechada a concessão de pensão por morte, notadamente, por ausência de previsão contratual. IV. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos artigos 1o, 3o, inciso III, 7o, caput, 18, §2o, 68, §1o, todos da Lei Complementar 109/01, 422 do Código Civil, 330, 369, 371, 373, inciso I, e 489, §1o, incisos III e IV, todos do Código de Processo Civil, por ausência de prestação jurisdicional válida e julgamento contrário à prova dos autos. Afirma que negar a pretensão da ex-companheira só por não estar inscrita no ato de adesão é negar proteção à família constituída pelo falecido, recusando a própria existência da união estável e a razão de ser da previdência privada. Assevera ser possível a inclusão posterior de dependente econômico direto do falecido no rol de beneficiários, em caso de omissão. Ressalta que restou claramente comprovado a dependência econômica através do recebimento da pensão alimentícia durante aproximadamente 20 (vinte) anos. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136 – Suplementar. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos III e IV, do CPC, pois Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 1o, 3o, inciso III, 7o, caput, 18, §2o, 68, §1o, todos da Lei Complementar 109/01, 422 do Código Civil, 330, 369, 371 e 373, inciso I, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp n. 2.049.880/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023. Quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136 – Suplementar. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028